Tribunal: TJBA
Processo: 8041907-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041907-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIMAR SOARES FEITOSA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO, UBIRAJARA DOS SANTOS NASCIMENTO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO, JOSE ROBERTO COSTA FERRAZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.

Recurso do exequente visando fixar o valor da indenização conforme pleiteado na inicial.

O Juízo de primeiro grau determinou liquidação estimativa por arbitramento, diante da ausência de documentos detalhando despesas e da impossibilidade de perícia pelo lapso temporal.

Valores que podem ser apurados por simples cálculo aritmético, nos termos do título executivo judicial, aplicando-se correção monetária e juros legais.

Precedentes que confirmam não ser necessária liquidação por arbitramento quando a quantia pode ser obtida por cálculo simples. Planilhas apresentadas pelo autor compatíveis com os parâmetros da sentença.

Agravo do exequente provido, para fixar a base de cálculo do valor da indenização conforme inicial. Decisão reformada parcialmente.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e de Agravo Interno
nº
8041907-27.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Agravante

JOSIMAR SOARES FEITOSA

e, Agravados,
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA e O
UTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.